Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-09.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010629-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, não se conhece do recurso de agravo interno quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,

reiterando, apenas, os argumentos do recurso principal.

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABA, desafiando decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010629-09.2018.8.11.000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão do juízo
a quo
que concedeu a liminar pleiteada na ação mandamental impetrada na origem

pela TRIMEC CONSTRUÇÕES, ora agravada, para o fim de
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir a apresentação de novas certidões negativas de débitos tributários.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, a ausência de interesse processual, em razão da inexistência de ato coator por parte da autoridade municipal impetrada.

Diz que não há d
ocumentos que comprovem o indeferimento de pagamento pela Administração Pública ou de eventual não realização de aditivos em virtude da não apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Assinala que não restou demonstrado de forma cabal, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, porque não comprovado pela agravada, a regularidade fiscal que é necessária para a manutenção do contrato firmado entre as partes.

Requer, então, seja reconsiderada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo rogado ou a submissão do recurso ao colegiado.

Em contraminuta, acostada no Id n. 5013168, a agravada rechaça as razões do regimental, sustentando tratar-se de reiteração dos argumentos do agravo. E por isso, pede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, por se tratar de recurso meramente protelatório. Pontua a existência dos requisitos da medida liminar deferida na origem e pede pelo seu desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo não conhecimento do regimental [ID 5629263].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO]

Egrégia Câmara:

Dispõe o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, é que nos termos do §1º do artigo mencionado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, repisar a fundamentação do recurso principal.

Na hipótese, ao que se observa, o agravante apenas reitera os argumentos apresentados no recurso de agravo de instrumento, quanto à inexistência de ato coator em razão da ausência de comprovação da regularidade
fiscal e dos requisitos da medida de urgência, os quais foram rejeitados pela decisão unipessoal.

Em nenhum momento o agravante faz qualquer referência aos motivos que justificaram a negativa do efeito suspensivo rogado, de modo a levar à reconsideração ou à reanálise pelo colegiado.

Logo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que o agravante apenas reproduziu os argumentos anteriormente delineados no agravo de instrumento ofertado.

Assim é que, desatendido requisito formal insanável, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto por inadmissibilidade.

Sobre o tema, leciona abalizada doutrina, vejamos:

O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, CPC).
Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas na jurisprudência do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, III a V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior

(analogamente, art. 1.042, §1º, II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
. [...].
Na mesma linha, o novo Código veda ao relator se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, §3º, CPC).
Com isso o novo Código não só estimula a atenção para o caso concreto, mas também visa a prestigiar um diálogo congruente entre o juiz e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa.

Nesse sentido, segue precedentes desta Corte em caso análogo.

AGRAVO INTERNO — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — ARTIGOS 932, III E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é de rigor o não conhecimento do agravo interno , a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(N.U 1002431-51.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Quanto à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021, apenas incidente quando evidente a improcedência do recurso e demonstrado o caráter protelatório, o que não ficou evidenciado.

Dessa forma, em consonância com o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do §1º do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019